Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726666-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALEJANDRO DO NASCIMENTO GAVILANES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para que pudesse prestar o exame supletivo para conclusão do ensino médio, em razão de sua aprovação no vestibular de Direito do UniCEUB. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) já possui 18 anos completos e está regularmente matriculado no Centro Educacional De Paula, já tendo sido aprovado em Física, Matemática, Química, História, Geografia e Biologia, faltando apenas seis disciplinas (Sociologia, Filosofia, Português, Artes, Educação Física e Inglês), para concluir o 3o ano do Ensino Médio; 2) o agravado se nega a antecipar as avaliações faltantes tendo em vista a Resolução CEDF no 1/2012, que exige o cumprimento de carga horária de 400 h/a para conclusão de cada série; 3) conforme edital do processo seletivo 2o semestre/2020, do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, os candidatos devem apresentar até o dia 14 de agosto os documentos de conclusão do ensino médio para garantirem sua vaga na Universidade. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao agravado que lhe aplique as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, imediatamente, emitindo o respectivo certificado, em caso de aprovação, para que possa efetuar sua matrícula no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a exigência de frequência mínima prevista no art. 33 da Resolução 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, não encontra amparo na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Nesse sentido: “(...) I. A possibilidade de avanço nas escalas de ensino, na medida do estágio de conhecimento do aluno aferido em "verificação de aprendizado", encontra amparo no artigo 208, inciso V, da Lei Maior, e no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei 9.394/1996. II. A exigência de frequência mínima, contida no artigo 33 da Resolução 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, em princípio confronta a legislação e, por conseguinte, exorbita o poder de regulamentação inerente ao Poder Executivo. III. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, deve ser concedida tutela de urgência para assegurar a submissão do aluno ao avanço de ensino por meio do supletivo. (...)” (Acórdão 1236499, 07130476720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da proximidade do prazo estabelecido para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que aplique ao agravante as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, imediatamente, emitindo o respectivo certificado em caso de aprovação, para que ele possa efetuar sua matrícula no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Comunique-se com URGÊNCIA. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator